Tribunal: TJPA
Processo: 0821558-08.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10134 - Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821558-08.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE OHANA HALUM JACOB JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO URBANÍSTICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO E DE QUESTÃO ESSENCIAL DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por José Ohana
Halum
Jacob Junior contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível ajuizada pelo Município de Belém em ação demolitória, declarou, de ofício, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e julgamento citra petita, julgando prejudicado o recurso de apelação e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento. A ação originária foi proposta pelo Município em razão da realização de obra sem licenciamento urbanístico, alvará de construção e “habite-se”, em suposta afronta à legislação urbanística municipal, pleiteando a demolição da construção ou, subsidiariamente, sua adequação às exigências técnicas da SEURB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação adequada e julgamento citra petita; (
ii
) estabelecer se a nulidade poderia ser reconhecida de ofício pelo Tribunal independentemente de demonstração de prejuízo processual; e (
iii
) determinar se seria cabível a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato da controvérsia pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever constitucional e processual de fundamentação das decisões judiciais exige que o magistrado estabeleça correlação lógica entre os fundamentos jurídicos adotados, as provas produzidas e as teses deduzidas pelas partes, não se satisfazendo com a mera reprodução genérica de precedentes jurisprudenciais.

A sentença recorrida deixou de enfrentar questões centrais submetidas à apreciação jurisdicional, especialmente o pedido subsidiário de adequação da obra às exigências urbanísticas da SEURB e a alegação de construção erigida em via pública, circunstâncias relevantes para definição do regime jurídico aplicável ao caso.

A omissão quanto à apreciação integral dos pedidos formulados na petição inicial configura julgamento citra petita e viola os princípios da congruência e da adstrição previstos nos
arts
. 141 e 492 do CPC.

A ausência de enfrentamento de argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador caracteriza decisão não fundamentada, nos termos do art. 489, §1º, IV e V, do CPC.

A nulidade decorrente de julgamento citra petita e ausência de fundamentação possui natureza de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, independentemente de provocação das partes ou demonstração específica de prejuízo processual.

Não se aplica a teoria da causa madura quando subsistem pedidos não apreciados pelo juízo de origem e houver necessidade de eventual complementação da instrução probatória, sob pena de supressão de instância.

O retorno dos autos ao juízo de primeiro grau mostra-se necessário para que haja apreciação integral da lide, com exame de todos os pedidos formulados pelo Município e eventual renovação da atividade instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É nula a sentença que deixa de apreciar pedidos expressamente formulados pelas partes, configurando julgamento citra petita em violação aos princípios da congruência e da adstrição.

A fundamentação judicial exige correlação concreta entre os precedentes invocados, os fatos da causa e os argumentos deduzidos pelas partes, nos termos do art. 489, §1º, IV e V, do CPC.

A nulidade decorrente de ausência de fundamentação e julgamento citra petita constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo Tribunal.

A teoria da causa madura não se aplica quando houver pedidos não apreciados na origem ou necessidade de complementação da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 141, 489, §1º, IV e V, 492, 1.013, §3º, 1.021 e 1.026, §§2º e 3º. Leis Municipais nº 7.400/88 e nº 7.055/77.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0015299-45.2008.8.14.0301, Rel. Des.
Margui
Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024.
TJPA, AC nº 0007290-79.2017.8.14.0301, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2024. TJPA, AC nº 0056867-65.2013.8.14.0301, Rel. Des.
Margui
Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.10.2024. TJPA, AC nº 0001344-88.2001.8.14.0301, Rel. Desª
Rosileide
Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.04.2022. STJ,
AgRg
no
REsp
437.877/DF. STJ,
AgRg
no
REsp
1.447.514/PR.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/05/2026 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOSE OHANA HALUM JACOB JUNIOR, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, declarou, de ofício, a nulidade da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, julgando prejudicado o recurso de apelação e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Consta dos autos que o MUNICÍPIO DE BELÉM ajuizou ação demolitória em face do agravante, alegando que este realizou obra localizada na Avenida José Bonifácio nº 2650, Vila Rodrigues, lotes 06 e 07, sem o devido licenciamento urbanístico, sem alvará de construção e sem “habite-se”, em desacordo com as Leis Municipais nº 7.400/88 e nº 7.055/77, motivo pelo qual requereu a demolição da edificação irregular ou, subsidiariamente, sua adequação às exigências técnicas da SEURB.

A sentença
ID nº
32288541
julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, embora inexistente alvará de construção e reconhecida a irregularidade administrativa da obra, a demolição constitui medida excepcionalíssima, somente admissível diante da demonstração de risco concreto, vício estrutural insanável ou ameaça relevante ao interesse público, circunstâncias não comprovadas nos autos. O magistrado consignou, ainda, a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e da preservação do direito de propriedade.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação ao
ID nº
32288544
, sustentando, em síntese, que a sentença reconheceu a irregularidade da obra, mas deixou de aplicar as consequências jurídicas decorrentes da ausência de licenciamento urbanístico. Alegou que a exigência de demonstração de risco de desabamento esvaziaria o exercício do poder de polícia urbanística, defendendo que a ausência de licença administrativa já seria suficiente para justificar a demolição ou, ao menos, a adequação compulsória da construção às normas municipais. Sustentou, ainda, que a obra teria sido realizada em via pública.

Ao apreciar o recurso, a decisão monocrática
ID nº
33461576
declarou, de ofício, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e julgamento
citra petita, sob o fundamento de que o juízo singular limitou-se a reproduzir precedentes jurisprudenciais acerca da excepcionalidade da demolição, sem correlacioná-los especificamente aos fatos e provas constantes dos autos, além de deixar de apreciar questões essenciais da controvérsia, especialmente: (i) o pedido subsidiário de adequação da obra às exigências urbanísticas; e (
ii
) a alegação de construção em via pública. Entendeu a Relatora que tais omissões configuram violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, bem como julgamento citra petita, impondo o retorno dos autos à origem para novo pronunciamento jurisdicional, sob pena de supressão de instância.

Irresignado, o requerido interpôs o presente Agravo Interno
em ID nº
33511963
, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de nulidade processual, afirmando que a sentença apreciou adequadamente os pedidos e fundamentos deduzidos pelas partes; (
ii
) a impossibilidade de decretação de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo processual; (
iii
) a inadequação dos precedentes utilizados na decisão agravada, por tratarem de matérias consumeristas e não de direito urbanístico; (
iv
) a inexistência de cerceamento de defesa, diante da suficiência das provas documentais produzidas; (v) a regularidade da construção, sustentando que a obra está inserida em propriedade privada e que o próprio Município reconheceu a existência das edificações ao expedir matrículas individualizadas de IPTU para as oito
kitnets
construídas; (vi) a ocorrência de comportamento contraditório da Administração Pública, em afronta à boa-fé objetiva e à teoria do
venire
contra
factum

proprium
; (
vii
) a desproporcionalidade da medida demolitória, por inexistirem risco estrutural, dano urbanístico relevante ou ocupação irregular de área pública; e (
viii
) que a causa se encontra madura para julgamento, sendo desnecessário o retorno dos autos ao primeiro grau.

Em contrarrazões ao agravo interno
em ID nº
34695934
, o MUNICÍPIO DE BELÉM pugnou pela manutenção integral da decisão monocrática
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida concluiu que:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, DE OFÍCIO, DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA por ausência de fundamentação e por julgamento citra petita, e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que nova decisão seja proferida, com a análise integral da lide.
”

A controvérsia recursal limita-se à análise da decisão monocrática que declarou, de ofício, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgamento citra petita, em razão da não apreciação do pedido subsidiário de adequação da obra e da alegação de construção em via pública; o agravante, por sua vez, sustenta a validade da sentença, a inexistência de prejuízo processual, a regularidade da construção e a desnecessidade de retorno dos autos à origem, requerendo a manutenção da improcedência da ação demolitória.

No mérito recursal, entendo que a decisão monocrática agravada não merece reparos, porquanto corretamente reconheceu, de ofício, a nulidade da sentença em razão de ausência de fundamentação adequada e julgamento citra petita, em afronta aos
arts
. 93, IX, da Constituição Federal, 141
e
489, §1º, IV do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dever constitucional e processual de fundamentação das decisões judiciais não se satisfaz com a mera reprodução de ementas ou precedentes genéricos, sendo imprescindível que o julgador estabeleça correlação lógica entre os fundamentos jurídicos adotados, os elementos probatórios constantes dos autos e as teses efetivamente deduzidas pelas partes.

No caso concreto, a sentença limitou-se a afirmar a excepcionalidade da medida demolitória,

sem, contudo, enfrentar adequadamente questões centrais submetidas à apreciação jurisdicional, especialmente: (i) o pedido subsidiário formulado pelo Município de adequação da obra às exigências técnicas e urbanísticas da SEURB; e (
ii
) a alegação de que a construção teria sido erigida em via pública, circunstância apta a alterar o regime jurídico aplicável à controvérsia.

Tal omissão caracteriza inequívoco julgamento citra petita, porquanto o magistrado deixou de apreciar integralmente os pedidos deduzidos na inicial, em manifesta violação aos princípios da congruência e da adstrição
.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado no sentido de que a sentença que deixa de apreciar pedidos expressamente formulados ou fundamentos relevantes incorre em nulidade por julgamento citra petita e ausência de fundamentação válida.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA CITRA PETITA. JULGAMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por BENEDITO MUTRAN CIA LTDA visando à rescisão contratual por descumprimento de obrigações contratuais pela ré e ao ressarcimento de despesas e danos materiais.

2. A sentença de primeira instância acolheu o pedido de rescisão contratual, mas deixou de analisar o pedido subsidiário de indenização por danos materiais, o que caracteriza julgamento citra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em verificar a ocorrência de julgamento citra petita, uma vez que a sentença proferida não analisou todos os pedidos formulados pelo autor na petição inicial, especialmente o pleito de indenização pelos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o princípio da adstrição ou congruência, o magistrado deve julgar a causa dentro dos limites propostos
pelas partes, sendo vedado deixar de apreciar qualquer pedido formulado, sob pena de nulidade da sentença por julgamento citra petita, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC.

5. A sentença recorrida não apreciou o pedido de indenização pelos danos materiais formulado pela parte autora, o que configura julgamento citra petita, ensejando a anulação da decisão.

6. É inviável a análise direta deste pedido pelo tribunal com base no artigo 1.013, § 3º, do CPC, uma vez que o processo não está em condições de imediato julgamento, além de exigir-se observância aos princípios do contraditório e da não-surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a devolução dos autos à origem para prolação de nova sentença, com análise de todos os pedidos formulados.

Tese de julgamento:

1. O julgamento citra petita, caracterizado pela omissão de análise de pedidos expressamente formulados, viola os princípios da congruência e da adstrição, devendo a sentença ser anulada para que seja proferida nova decisão com exame de todos os pedidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0810874-36.2017.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13/08/2024; TJPA, AC nº 0800082-86.2019.8.14.0221, Rel. Desª Luana de Nazareth Amaral Henriques
Santalices
, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28/11/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00152994520088140301 23425810, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de reconhecer a nulidade de decisões que se limitam à utilização genérica de precedentes sem adequada vinculação ao caso concreto:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno na Apelação Cível interposto por Maria de Fátima Gomes de Lima contra decisão monocrática que decretou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

2. A fundamentação das decisões judiciais é exigência constitucional, sendo necessária a exposição clara das razões
jurídicas que embasam o convencimento do julgador, sob pena de nulidade.

3. A sentença de primeiro grau não enfrentou todos os pedidos da autora, em especial a entrega imediata da unidade habitacional, caracterizando decisão citra petita e violando o princípio da congruência.

4. Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para novo julgamento

Tese de Julgamento: "É nula a sentença que, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, deixa de enfrentar todos os pedidos formulados pelas partes, configurando julgamento citra petita, podendo tal nulidade ser decretada de ofício pelo Tribunal."

Legislação e Jurisprudência Citadas:

Constituição Federal de 1988, art. 93, IX;

Código de Processo Civil, art. 489, § 1º, IV;
arts
. 141, 492;

STJ,
AgRg
no
REsp
437.877/DF,
AgRg
no
REsp
1447514 PR.

CÍVEL: 00072907920178140301 22252660, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

TJ-PA — APELAÇÃO CÍVEL 00568676520138140301 22556338 — Publicado em 01/10/2024”

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Valda Coelho dos Santos contra sentença da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente a pretensão de revisão de cláusulas contratuais com o Banco Pan S/A. A apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa, requerendo a anulação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é nula, pois não apresenta fundamentação adequada, limitando-se a citar jurisprudências sem relacioná-las aos fatos e cláusulas contratuais do caso concreto, o que viola o art. 489 do CPC, que exige fundamentação clara e coerente.

4. O indeferimento da prova pericial necessária para apuração de eventuais abusividades contratuais caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que a prova requerida era essencial para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

1. A ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489 do CPC, acarreta a nulidade da sentença.

2. O indeferimento de prova essencial ao esclarecimento dos fatos discutidos caracteriza cerceamento de defesa.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00568676520138140301 22556338, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido
, n
ão prospera a alegação do agravante
acerca
d
a
inexistência de prejuízo processual.

Isso porque o efetivo prejuízo decorre justamente da ausência de apreciação integral da controvérsia, circunstância que inviabilizou o exame completo dos pedidos formulados pelo ente municipal, especialmente quanto à possibilidade de adequação da obra e à discussão acerca da suposta ocupação de área pública.

Ademais, a nulidade decorrente de julgamento citra petita e ausência de fundamentação constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Tribunal, independentemente de provocação das partes.

Também não merece acolhida a pretensão de aplicação imediata da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, do CPC.

Embora referido dispositivo autorize, em determinadas hipóteses, o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, tal providência somente é admissível quando a causa estiver efetivamente madura e integralmente instruída, sem necessidade de enfrentamento originário de questões não apreciadas pelo juízo singular.

Sobre o tema,
já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OBRA CONCLUÍDA NO CURSO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PLEITO ALTERNATIVO DE RECONSTRUÇÃO, MODIFICAÇÃO OU DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, COM FULCRO NO ART. 515, PARÁGRAFO 3º, DO CPC/73. PEDIDOS ALTERNATIVOS QUE NÃO FORAM DEBATIDOS, SENDO NECESSÁRIO, SE FOR O CASO, A RENOVAÇÃO DA FASE PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-
se a controvérsia recursal em analisar se o fundamento da sentença está efetivamente correto quando se embasa na falta de interesse de agir do autor, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC/73, sob o argumento de que quando proposta a ação a obra já estava concluída; 2. É necessário a existência de construção nova para o ajuizamento da ação de nunciação de obra nova, sendo irrelevante que, posteriormente, no curso da demanda, ela venha a ser concluída. Por outro lado, ainda que a obra estivesse concluída quando do ajuizamento da demanda, é entendimento uníssono da jurisprudência pátria de que a ação de nunciação de obra nova pode ser convertida em ação demolitória; 3. No caso dos autos, verifica-se que a petição inicial além de requerer o embargo da obra, pugnou também, alternativamente, pela reconstrução, modificação ou a demolição do que estiver construído em desacordo com a legislação municipal. Assim, mesmo que a obra estivesse acabada, ainda sim subsistiria interesse de agir, pois, existiam pedidos alternativos que justificavam, hipoteticamente, o prosseguimento do processo, entre eles a própria demolição da coisa;
4. Deixo de aplicar o art. 515, parágrafo 3º, do CPC/73, por entender que o pedido alternativo de reconstrução, modificação ou demolição não foi debatido nos autos, nem analisado pelo juízo de primeiro grau, devendo, se for o caso, ser, inclusive, renovada a fase probatória; 5. Na esteira do parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso do Município de Belém, para reformar a sentença determinando o retorno dos autos a origem, para o prosseguimento do feito quanto ao pedido alternativo
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00013448820018140301 9231560, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/04/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Logo, correta a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para novo pronunciamento jurisdicional, com análise integral da lide e eventual complementação da instrução probatória, caso necessária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do
a
gravo
i
nterno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém,
18
de
maio
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026